Tribunal: TJDFT
Processo: 0031879-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031879-94.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI APELADO: BANCO SAFRA S A, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 27006691, intime-se a parte embargante para informar se requer a desistência dos embargos de declaração. Brasília, 4 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora